Tribunal: TJSP
Processo: 3005505-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
ção em quinze dias – Superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, de observância obrigatória, a partir de sua vigência - Decisão reformada, para reconhecer a regularidade do depósito efetuado para quitação dos Requisitórios de Pequeno Valor expedidos nos autos – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005505-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2022; Data de Registro: 08/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2022

Data de publicação:

08/10/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requisitório de Pequeno Valor – Decisão que acolheu a alegação de insuficiência do depósito e determinou a complementação em quinze dias – Superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, de observância obrigatória, a partir de sua vigência - Decisão reformada, para reconhecer a regularidade do depósito efetuado para quitação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requisitório de Pequeno Valor – Decisão que acolheu a alegação de insuficiência do depósito e determinou a complementação em quinze dias – Superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, de observância obrigatória, a partir de sua vigência - Decisão reformada, para reconhecer a regularidade do depósito efetuado para quitação dos Requisitórios de Pequeno Valor expedidos nos autos – Recurso provido.